Tribunal: TCU
Processo: 036.401/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da constatação de sobrepreço na contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE (exercício 2015).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Adamor Aires de Oliveira, ex-prefeito Municipal de Santa Luzia do Pará/PA, em razão da constatação de sobrepreço na contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (exercício 2015), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o sr. Adamor Aires de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, revel em relação à citação promovida por este Tribunal, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Adamor Aires de Oliveira, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 05/10/2015 44.600,00 06/11/2015 65.020,00 9.3. aplicar ao responsável, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável.